Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). RECEBIMENTO INDEVIDO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal já assentou que diante de ilegalidade a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal).
2. O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral e auxílio-alimentação duplicado em razão de o servidor manter dois vínculos com a Administração (professor efetivo e temporário) está revestido de legitimidade. O direito à supracitada gratificação “TIDEM” (prevista no inciso VIII e no §4o do art. 19 da Lei Distrital 3.318/2004) somente assiste àquele que mantém vínculo de exclusividade e dedicação exclusiva com a Administração Pública, o que não era o caso do servidor no período detectado nos autos.
2.1. Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública que, de boa-fé, de forma ética e moral, não recebem indevidamente verbas a eles vedada. Quando há má-fé explícita, como no caso dos autos, não é possível aplicar o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (decadência do direito de a administração rever seus atos).
3. A jurisprudência deste TJDFT valoriza os atos da administração pública promovidos para buscar o ressarcimento de prejuízos ao erário, quando o pagamento de gratificações decorre de declarações falsas dos servidores (explícitas e conscientes), manifestações não revestidas de erro de direito ou de equívoco da Administração na interpretação da lei.
4. Recurso desprovido.